Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS INTERNAS DA COOPERATIVA. GRADAÇÃO PREVISTA NA NORMA DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso na parcela em que se sustenta matéria não formulada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal. Também não se conhece dos documentos acostados após a sentença, quando não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção, sendo notória a legitimidade ativa da autora, porquanto se mostra responsável pelo pagamento de eventuais penalidades decorrentes do uso incorreto do box instalado na feira dos importados, tendo, assim, legitimidade para questionar as multas que lhe foram aplicadas pela cooperativa.
3. Nos termos do art. 7o do Regimento Interno da Cooperfim, é vedada a comercialização de produtos alimentícios em box/bancas destinados a outros tipos de mercadorias, dispondo, ainda, a norma em seus arts. 8o e 10 a gradação na aplicação de penalidades, a qual somente pode ser alterada por decisão do Conselho de Administração.
4. Somente após a edição da Resolução n. 03/2019, fica autorizada a aplicação imediata de multa, caso o infrator não sane a irregularidade após receber a primeira notificação.
5. A multa aplicada em agosto de 2018, ou seja, antes da Resolução n. 03/2019, descumpriu a regra regimental, uma vez que não observou a gradação constante da norma. Já as multas aplicadas em outubro e novembro de 2019, pelo mesmo motivo de comercializar produtos alimentícios em Box/banca, encontram-se regulares por terem respeitado a regra interna da cooperativa.
6. Apelação da ré conhecida em parte e nessa extensão não provida.